Tribunal: TJDFT
Processo: 0729520-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729520-96.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CLAUDIA SCHURMANN, CARLOS DO AMARAL AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE LINFOMA. FORNECIMENTO PARCIAL DOS MEDICAMENTOS. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DO PLANO. IMPERFEIÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRA PARTICULAR. REEMBOLSO DAS DESPESAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO. TABELA DO PLANO PARA REEMBOLSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À DESCONFORMIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. 2. O relatório médico indica que a filha da autora foi diagnosticada com “Linfoma de Hodgkin Clássico, Esclerose Nodular”. Nos termos do aludido documento técnico, em virtude do desenvolvimento progressivo da doença, houve a recomendação de troca da modalidade terapêutica de quimioterapia para imunoterapia, utilizando-se do medicamento ADCRETIS 50mg, sendo necessário 48 caixas da referida substância. 3. A apelante não forneceu, na integralidade, todos os frascos do medicamento necessário para o tratamento da filha da apelada, hoje já falecida. 12 (doze) frascos do medicamento foram comprados por iniciativa particular e sem participação do plano de saúde devido à imperfeição injustificada do serviço prestado. 4. Embora seja possível, tendo em vista constituir-se em uma faculdade ao consumidor, encontra-se pacificado na jurisprudência a desnecessidade de comprovação de prévia negativa administrativa ao reembolso das despesas médicas, com fundamento no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. 5.O Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que limita o reembolso à tabela da prestadora de assistência à saúde, porém a apelante não demonstrou que o valor reembolsado está em desconformidade com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto/serviço, conforme art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de arbitramento de danos morais em caso de negativa injustificável de cobertura pela operadora do plano de saúde. Isso porque, com essa atitude, aumentam-se as agruras e frustrações no paciente, bem como o estado psicológico dos pais que, no caso concreto, presenciaram o falecimento de sua filha. 7. O valor indenizatório fixado deve atender adequadamente a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento sem causa da parte requerente ou prejuízo à atividade da requerida. Condenação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores. 8. Apelação da parte ré desprovida. 9. Apelação adesiva da parte autora provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e 186, 188, inciso I e 884, estes do Código Civil, asseverando que o acórdão determinou o cumprimento de obrigações não previstas no contrato, além de fixar indenização sem a demonstração de prática de ato ilícito e em valor incompatível com a realidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Também não merece trânsito o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, e 186, 188, inciso I e 884, estes do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice, na presente sede, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012